Tribunal: TJDFT
Processo: 0734832-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734832-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ALVES DA SILVA CONSTRUCOES - ME EMBARGADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte embargante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora